Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PROCEDIMENTO DO ARROLAMENTO. HERDEIROS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO E ENTREGA AOS SUCESSORES. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DO TRIBUTO GERADO PELA TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CONDIÇÃO SOBEJANTE (CPC, ARTS, 659, § 2o, e 662; CPC/73, ART. 1.031, § 2o; CTN, ART. 192). ELISÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE JULGAMENTO DA PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. REFORMA. APREENSÃO COADUNADA COM O PROCEDIMENTO DE CONSUMAÇÃO DO INVENTÁRIO NA VIA EXTRAJUDICIAL, QUANDO VIÁVEL (RESOLUÇÃO CNJ 35/07, ART. 15). DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA.

1. O Distrito Federal, como personificação da fazenda pública, qualifica-se como terceiro interessado no ambiente do processo sucessório ante as implicações tributárias que irradia, estando revestido de legitimidade para, nessa condição, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida, recorrer da sentença que, julgando o processo e expedindo formal de partilha aos herdeiros, dispensa o recolhimento do tributo gerado pela sucessão causa mortis como condição para expedição do formal de partilha aos sucessores (CPC, art. 499, § 1o).

2. O travejamento normativo que confere sustentação ao sistema jurídico deve ser interpretado de forma uniforme e sistemática, não de modo isolado de forma a se extrair soluções casuísticas, donde, interpretados sistematicamente os dispositivos processuais que cuidam da matéria e o disposto na codificação tributária, afere-se que, conquanto legitimada a prolação da sentença resolvendo o processo sucessório transitado sob o procedimento do arrolamento comum antes do recolhimento do tributo devido pela sucessão, inviável a expedição e repasse aos sucessores e meeiros dos formais ou cartas de adjudicação antes da liquidação do tributo deflagrado pela transmissão causa mortis (CPC/15, arts. 659, § 2o, e 662; CPC/73, art. 1.031, § 2o; CTN, art. 192).

3. Conquanto inviável se condicionar o trânsito e resolução do processo sucessório levado a efeito sob o procedimento do arrolamento ao pagamento do imposto de transmissão, porquanto incabível a interseção da Fazenda Pública no itinerário procedimental ou o estabelecimento de discussões sobre o lançamento, pagamento ou quitação de tributos, conforme a ressalva contida no artigo 662 do estatuto processual, a expedição e entrega dos formais de partilha ou cartas de adjudicação são condicionadas ao comprovante do pagamento da exação, inclusive porque o Código Tributário, que ostenta o gabarito de legislação complementar, encerra essa salvaguarda endereçada à fazenda pública.

4. Conforme emerge do cotejo do disposto no artigo 1.031, § 2o, do estatuto processual derrogado (CPC/73) e no artigo 659, § 2o, da vigente codificação (CPC/15), a única alteração substancial incorporada à nova disposição é que, enquanto no dispositivo suplantado havia referência expressa à necessidade de prévia quitação dos tributos como condição para expedição e entrega dos formais de partilha e carta de adjudicação, no dispositivo agora vigorante há indicação de que, transitada em julgado a sentença que julga a partilha, serão expedidos os formais e carta adjudicação e, em seguida, intimada a Fazenda Pública, derivando que, não tendo o preceptivo vigente incorporado o verbo entregar, a interpretação sistemática da regulação enseja a apreensão de que a entrega dos formais de partilha e/ou cartas de adjudicação continua condicionada ao pagamento do tributo gerado pela transmissão causa mortis.

5. Em suma, concluído o processo sucessório que transitara sob o procedimento do arrolamento mediante a prolação da sentença que julgara a partilha, aperfeiçoado o trânsito em julgado, conquanto viável a lavratura dos formais de partilha e/ou cartas de adjudicação e a expedição dos respectivos alvarás antes da comprovação de quitação do tributo gerado pela sucessão causa mortis, a entrega dos instrumentos volvidos à consumação da partilha é condicionada ao prévio pagamento da exação.

6. Aliado à regulamentação emanada da legislação tributária e do estatuto processual, sobeja normatização editada pelo Conselho Nacional de Justiça disciplinando, dentre outros procedimentos, a realização do inventário e partilha em sede extrajudicial – escritura pública de inventário e partilha -, que, dentre as exigências estabelecidas, fixara que a lavratura do ato é condicionada ao prévio recolhimento dos tributos incidentes (Resolução CNJ no 35/07, art. 15), soando desconforme com o sistema que, optando os interessados pela ultimação do processo sucessório pela via judicial, haja dispensa da realização da exação antes da expedição e entrega dos formais de partilha.

7. Apelação conhecida e provida. Unânime.